Tribunal: CARF
Processo: 10925.900542/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900542/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003. São passíveis de
creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, desde que tenham sido
tributados pela(o) COFINS, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa
jurídica domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento para reverter as glosas dos fretes de leite in natura. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.650,
de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10925.900556/2017-86, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900542/2017-62
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, foi transmitido PER/Dcomp para pedido de ressarcimento de crédito
de COFINS, com fundamento legal no art. 16 da lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3° das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Dispõe o art. 17 da Lei no 11.033/2004, citado no art. 16 acima transcrito, que:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A DRJ, com base no acórdão n° 109-001.290, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de gerar créditos presumidos, quando
pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição e, neste caso, geram crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá,
sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos agroindustriais não são passíveis de ressarcimento ou
compensação, podendo ser utilizados apenas na dedução da própria contribuição devida.
Em recurso voluntário, a empresa aduz, em sintese:
Em preliminar:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62


Competência do CARF para julgamento do litígio, afastando a competência das
Câmaras Recursais das DRJ, dada pela Portaria ME n° 340/2020; e

Nulidade da decisão de primeira instância, por modificação do critério jurídico
(art. 146, do CTN) para glosa dos créditos sobre fretes.
E, no mérito:

Direito ao ressarcimento/compensação de créditos presumidos do art. 8o da Lei
no 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável;

Direito autônomo aos créditos de PIS/COFINS sobre os fretes pagos a pessoas
jurídicas, para aquisição de matéria prima (leite in natura); e

Glosa indevida de créditos de PIS/COFINS sobre fretes pagos pessoas a
jurídicas, em decorrência do transporte de queijo parmesão adquirido de outras pessoas
jurídicas.
Ao final, requer a reforma do Acórdão 109-001.290 da DRJ, e a restauração
integral dos créditos de COFINS pleiteados no processo em questão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
PRELIMINARES
I - Competência do CARF para julgamento do litígio, afastando a
competência das Câmaras Recursais das DRJ, dada pela Portaria ME n°
340/2020
Sustenta a Recorrente que:
Consta do Acórdão recorrido, a determinação para ciência da interessada e a
ressalva quanto ao direito de interposição de recurso voluntário ao CARF ou às
Câmaras Recursais das DRJ, consoante faculta o art. 48 da Portaria ME 340/20.
Efetivamente, com o advento do art. 23 da Lei no 13.988/2020 e a edição da
Portaria ME 340/2020, o contencioso de pequeno valor (60 salários mínimos),
passou a receber tratamento recursal distinto do previsto no Decreto 70.235/72,
sendo que seu alcance ainda não está totalmente delineado frente a novel
legislação que rege a matéria.
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

Emergem do exposto, as seguintes probabilidades que mantém a competência do
CARF para julgamento do presente litígio:
a) O contencioso iniciou sob o rito do Decreto 70.235/72, anteriormente a edição
da Portaria 340/2020, devendo ser mantidas, portanto as regras processuais até
então vigentes;
b) A Portaria ME 340/2020, não contém regras para os casos de glosas de
crédito, não sendo possível o entendimento de que esses casos sejam julgados
doravante pelas Câmaras Recursais vinculadas às DRJ.
Diante do exposto, a recorrente requer a análise preliminar da competência para
o julgamento do presente recurso voluntário e se for o caso, seja declinada a
competência ao CARF.
Não há razão no argumento, porquanto o julgamento da DRJ, realizado em 23
de setembro de 2020, foi anterior à edição da Portaria ME n° 340/2020, que é de
9 de outubro de 2020.
Ademais, a própria DRJ facultou o recurso voluntário apenas ao CARF, como
se vê do dispositivo da decisão recorrida:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo-
se integralmente os termos do Despacho Decisório exarado.
Cientifique-se o sujeito passivo, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de
30 dias da ciência desta decisão, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Por essa razão, consta o despacho de encaminhamento do recurso voluntário
apenas ao CARF.
Logo, por impertinência de matéria, que não compõe o litígio, não conheço
recurso voluntário neste tópico.
II - Nulidade da decisão de primeira instância, por modificação do critério
jurídico (art. 146, do CTN) para glosa dos créditos sobre fretes
Alega a empresa que, com ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, a DRJ
reconheceu o equívoco do fundamento jurídico adotado pela autoridade fiscal
de negar os créditos de PIS/COFINS sobre fretes nas aquisições de leite in
natura de pessoas físicas, afastando a suspensão de PIS/COFINS e manteve a
negativa do crédito sob outro fundamento: são devidos os créditos presumidos
preconizados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, mas tais créditos não permitem o
ressarcimento ou compensação com outros tributos.
Confira-se:
Ora, em momento algum a autoridade fiscal que efetuou a análise dos créditos
mencionou em seus fundamentos para a glosa sobre os fretes, tratar-se de
créditos sujeitos ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8o da Lei
10.925/2004.
Ao revés, concedeu sem ressalvas os créditos sobre as aquisições de leite “in
natura” e não fez nos tópicos 16 e 17 do despacho 128/2017, qualquer alusão ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

art. 8o da Lei no 10.925/2004, momento em que apreciou o direito aos créditos
sobre os fretes pagos a pessoas jurídicas.
A tese fazendária para a glosa dos créditos sobre o pagamento de fretes repousa
apenas no pressuposto de que as aquisições de leite in natura, não permitem o
desconto de créditos de PIS/COFINS e, portanto, com fundamento no art. 3o, §
2o, II da Lei 10.833/2003, os fretes para o transporte do leite, tampouco geram
qualquer tipo de crédito de PIS/COFINS.
É inequívoco que o colegiado julgador inovou ao adotar novos fundamentos para
a glosa dos créditos e agiu com evidente ofensa ao art. 146 do CTN, tornando
nula a decisão exarada pela 3a Turma da DRJ09.
A decisão a quo, ao manter as glosas desta feita fundamentada no fato de que os
pagamentos de fretes nas aquisições de leite in natura geram apenas créditos
presumidos de PIS/COFINS com esteio no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e
adotando ainda legislação superada, agiu com flagrante violação ao art. 146 do
CTN.
Ante o exposto, é inequívoca a nulidade da decisão de primeira instância
exigindo sua reforma por parte dessa corte administrativa.
De fato, a DRJ consignou que os fretes pagos para o transporte de leite in
natura fazem jus aos créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei no
10.925/2004, não podendo, contudo, ser objeto de ressarcimento ou
compensação com outros tributos:
No caso, a empresa Gran Mestri produz mercadorias de origem animal
classificadas no capítulo 4 que são destinadas à alimentação humana, adquirindo
insumos de pessoa física e, assim, fazendo jus à apuração do crédito presumido
na aquisição do leite in natura.
Em conclusão, o leite in natura vendido por pessoas físicas para a Contribuinte
não gera direito ao cálculo dos créditos básicos, pois não estão sujeitos ao
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins. Propiciam, no entanto, a apuração do
crédito presumido, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004. Sendo assim,
como o frete pago na aquisição do leite in natura compõe o seu custo, ele
somente poderá ser contabilizado no cálculo do crédito presumido.
Saliente-se, como visto, que o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 não permite o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com
outros tributos administrados pela Receita Federal, mas apenas a dedução da
contribuição.
Por sua vez, o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 determina que “As vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Oportuno observar que, posteriormente, o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, permitiu a utilização dos créditos apurados na forma do citado
artigo 17 da Lei 11.033/2004 na compensação e/ou ressarcimento em dinheiro:
(...)
Porém, estas normas, que foram utilizadas pela fiscalizada para solicitar o
ressarcimento dos créditos em voga, não se aplicam ao caso dos créditos
presumidos. Tais artigos, desde que atendidos os requisitos da legislação de
regência, permitem que os créditos de PIS/Pasep e de Cofins calculados nos
termos do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 (créditos regulares) e
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

do artigo 15 da Lei n° 10.865/2004 (crédito de importação) podem ser utilizados
na compensação com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
Receita Federal, ou podem ser objeto de pedido de ressarcimento em dinheiro
(contanto que observada a legislação específica aplicável à compensação e ao
ressarcimento). Entretanto, note-se que tais dispositivos legais abrangem apenas
os créditos regulares e os créditos de importação, não incluindo os créditos
presumidos calculados nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A informação fiscal sustentou a glosa do crédito com fundamento único: a
aquisição de leite in natura com suspensão não gera direito crédito, pois o
acessório (frete) deve seguir o principal (bem adquirido), ou seja, a legitimidade
do direito ao crédito do frete segue a mesma natureza do insumo:
14. Face a isso, percebe-se que a análise da legitimidade dos valores que
compõem a base de cálculo do crédito a título de fretes nas aquisições de insumo
passa inarredavelmente pela análise das características dos insumos
transportados. Assim, não há como confirmar essa legitimidade sem a
verificação das informações presentes nos documentos fiscais correspondentes
aos bens fretados.
(...)
16. O interessado considerou os fretes nas compras de leite in natura e queijo
parmesão como passíveis de creditamento. Mas as aquisições de leite foram com
suspensão das contribuições (PIS/Cofins) e as compras de queijo parmesão com
incidência de alíquota zero (ver tópico seguinte), o que, com fundamento no § 2o,
inciso II, do art. 3o da lei no 10.833/2003, não geram crédito ao contribuinte.
Logo, entendo que a Recorrente tem razão no argumento de violação de critério
jurídico, uma vez que, de fato, a glosa foi fundamentada no motivo
“suspensão”, não tendo se referido a qualquer dispositivo de crédito presumido.
Entretanto, dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, deixo de declarar a nulidade da decisão recorrida neste ponto, nos
termos do art. 59, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, porquanto esta Turma tem
entendimento, no mérito, de que os custos/despesas com fretes tributados pela
COFINS, vinculados à operação de compra de bens (insumos) tributados à
alíquota zero, isentos e/ou com suspensão, utilizados na produção dos bens
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos, desde que cumpridos os
requisitos legais, como se tratará a seguir.
Por isso, afasto a preliminar arguida.
MÉRITO
I - Direito ao ressarcimento/compensação de créditos presumidos do art. 8o
da Lei no 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável
Sustenta que a decisão de piso deve ser reformada integralmente, pelas
seguintes razões:
A decisão recorrida inovou na manutenção das glosas realizadas, ao invocar
novo fundamento para não acolhimento da manifestação de inconformidade (fls.
02/07).
Afirma em síntese a decisão recorrida (fls. 89/99), de que os fretes pagos para o
transporte de leite “in natura” fazem jus aos créditos presumidos previstos no art.
8o da Lei no 10.925/2004, não podendo, contudo, ser objeto de ressarcimento ou
compensação com outros tributos.
No entanto, equivoca-se mais uma vez o colegiado julgador de primeira
instância, pois a legislação foi alterada de longa data, sendo que conforme dispõe
o art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, os créditos presumidos relativos às aquisições
de leite “in natura” permitem o ressarcimento e compensação com outros
tributos, desde que a contribuinte esteja inscrita no Programa “Mais Leite
Saudável”, como é o caso da recorrente, conforme se comprova através do Ato
Declaratório da Receita Federal concedendo a habilitação definitiva ao
programa.
Ressalte-se que a informação fiscal não trata de crédito presumido, ao passo que
a Recorrente é habilitada no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo
Decreto no 8.533/2015, para o período de 01/06/2016 a 31/05/2019, conforme o
Ato Declaratório Executivo no 051/2016, período este que é posterior ao
trimestre de apuração dos créditos pleiteados no PER/DCOMP (4°T/2013).
Logo, não há o que se deferir.
II - Direito ao creditamento, no regime não cumulativo, dos fretes nas
compras de leite in natura e queijo parmesão
A Recorrente exerce a atividade de produção, industrialização e
comercialização de produtos lácteos.
As glosas decorreram do fato de as aquisições de leite terem ocorrido com
suspensão da COFINS e as compras de queijo parmesão com incidência de
alíquota zero (cf. XII do art. 1o, da Lei no 10.925/2004), que, com fundamento
no § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não geram crédito ao
contribuinte.
Consignou a informação fiscal que:
12. Entende-se que o valor do frete na aquisição de insumos, quando arcado pelo
adquirente, é parte integrante do valor da aquisição e, por conseguinte, compõe a
base de cálculo do crédito de PIS/Cofins.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

13. Contudo, não há previsão legal que legitime incondicionalmente o frete na
aquisição como base de cálculo do crédito. O acessório (frete) deve seguir o
principal (bem adquirido).
Desse modo, somente quando o bem adquirido seja passível de creditamento o
valor do frete compõe também a base de cálculo do crédito.
14. Face a isso, percebe-se que a análise da legitimidade dos valores que
compõem a base de cálculo do crédito a título de fretes nas aquisições de insumo
passa inarredavelmente pela análise das características
dos insumos
transportados. Assim, não há como confirmar essa legitimidade sem a
verificação das informações presentes nos documentos fiscais correspondentes
aos bens fretados.
(...)
16. O interessado considerou os fretes nas compras de leite in natura e queijo
parmesão como passíveis de creditamento. Mas as aquisições de leite foram com
suspensão das contribuições (PIS/Cofins) e as compras de queijo parmesão com
incidência de alíquota zero (ver tópico seguinte), o que, com fundamento no § 2o,
inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não geram crédito ao contribuinte.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, logo são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa que, no
caso, é a fabricação de produtos lácteos.
Assim, são passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura,
desde que tenham sido tributados pela COFINS, suportados pelo adquirente e
pagos a pessoa jurídica domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite
in natura.
Observa-se nos autos que os fretes foram contratados de pessoas jurídicas,
empresas de transporte, que não se confundem com os fornecedores do leite in
natura (pessoas físicas). Além disso, é incontroverso que o leite in natura é
matéria-prima dos produtos lácteos produzidos pela Recorrente e que os fretes
incorridos na operação de compra do leite in natura foram suportados por ela.
Por isso, a essencialidade e relevância estão comprovadas, bem como
cumpridos os requisitos legais, logo se admite o crédito a título de insumo com
suporte no inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
Contudo, a mesma sorte não se aplica aos fretes nas compras de queijo
parmesão em peças, pois, de acordo com as notas fiscais anexadas aos autos, os
fretes incorridos nessas operações não foram suportados pela Recorrente, mas
sim pelos vendedores. Então, deve ser negado provimento ao pleito neste
tópico.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900542/2017-62

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento para reverter as glosas dos fretes de leite in natura.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Original